Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA. QUEBRA DE FIDELIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a nulidade da cláusula de exigência de multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, a condenação ao pagamento por quantia certa a título de ressarcimento de valores cobrados indevidamente e a condenação ao pagamento por quantia certa a título de moral decorrentes. Recurso do autor suscita a nulidade da sentença por ter deixado de examinar o pedido de reparação por danos morais e postula a reforma quanto ao pedido de ressarcimento de valor julgado improcedente.

2 – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. O réu não trouxe elementos para infirmar essa presunção, de modo mantém-se o benefício.

3 – Preliminar. Nulidade. Sentença infra petita. A nulidade de sentença que não apreciou os pedidos de indenização por danos morais deduzido na inicial pode ser superada com o julgamento do recurso em razão da causa madura (art. 1013, § 3o, inciso II, do CPC). Quanto ao pedido de indenização por dano material o sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Não há nulidade. Preliminar que se rejeita.

4 – Causa madura. A controvérsia instaurada envolve questões de fato e de direito e acham-se suficientemente amparadas por provas documentais, pelo que é desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, avança-se no exame do mérito na instância recursal, em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).

5 – Contrato de prestação de serviços de telefonia celular. Quebra de fidelidade. Na forma do art. 57 da Resolução 632/2014 da Anatel, a operadora pode exigir em contrapartida aos benefícios concedidos a fidelização de no máximo 12 meses. O autor, com objetivo de reativar a sua linha, firmou em 07/08/2020 um contrato de telefonia móvel pós-pago Oi Mais 8 GB, com mensalidade de R$ 69,87, e fidelidade de 12 meses, com multa pelo eventual rompimento antecipado de R$ 718,80 (ID 25570693 PAG 1-4). Não há elementos no processo de que tenha havido, após a assinatura do contrato, algum aditamento reduzindo o período de fidelidade de 12 para 6 meses. As anotações de ID 25570700 não se revestem de formalidade mínima que respaldem alguma verossimilhança de que se trata de um aditamento ao contrato, vinculando o fornecedor. Não há referência alguma ao terminal contratado (619841XXX91). Dessa forma, não há abusividade alguma na cláusula que prevê a cobrança da multa de R$ 718,80, por eventual quebra de fidelidade, seja para migrar para plano pré-pago, quanto para outra operadora. De outra parte, não há qualquer indicação de cobrança indevida. Os lançamentos adicionais nas faturas se referem a encargos por atraso, parcelas de acordo de débito vencido, chamadas de longa distância por meio de outra operadora que não tem cobertura pelo plano contratado (ID 25570777 – 25570781). Ademais, também não há evidência alguma que o terminal esteja bloqueado. As faturas indicam que o autor fez várias ligações, o que denota que se encontrava operacional ao tempo do ajuizamento da demanda.

6 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há elementos no processo evidenciando qualquer irregularidade na prestação de serviço que possa atingir os atributos de personalidade do autor e dar ensejo à reparação por dano moral. Recurso a que se nega provimento.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.

E